Tribunal: TJPA
Processo: 0002091-46.2014.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002091-46.2014.8.14.0054
APELANTE: MARIA EMILIA DA CONCEICAO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PALESTINA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. DURAÇÃO LEGAL DO CONTRATO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS A ENSEJAR A NULIDADE DO CONTRATO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Arguição da parte autora de nulidade da contratação temporária, com conseqüente direito à percepção do FGTS.

II-

Todavia, na espécie, observa-se que o contrato é regular (02/01/2013 a 31/12/2013), na medida em que não ultrapassou o prazo legalmente previsto.

III- Não se aplica o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao dever de recolhimento do FGTS quando se está diante de um contrato temporário válido.

IV- A autora não conseguiu se desincumbir do ônus que lhe pertencia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

V- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA EMILIA CONCEIÇÃO DA SILVA,
em face da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única de São João do Araguaia, nos autos da
Ação Reclamação Trabalhista
movida em face do
MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Município requerido, nos seguintes termos:
“JULGO PARCIAL PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Município de Palestina do Pará a pagar a Autora a quantia de R$ 3.087,37 (três mil e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos), acrescidos de juros de mora e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data de cada respectiva parcela inadimplência. Com base no CPC 269, inciso I, fica resolvido o mérito. Condeno a requerida ainda nas custas e honorários de advogado que arbitro em 20% sobre a condenação.”

O Município interpôs embargos de declaração (id. 2484064), os quais foram julgados procedentes para alterar na parte dispositiva a obrigação de recolhimento as verbas relativas ao INSS, além de isentar a Fazenda Pública da condenação em custas e despesas processuais, conforme sentença registrada no ID nº 2484170 – Pág.1.

A Autora interpôs recurso de apelação (id. 2484166), pugnando pelo reconhecimento do direito ao recebimento do FGTS sobre todo o período laborado, sem a multa de 40%.

O Município apresentou contrarrazões (id. 2484172).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pela autora, a fim de que seja mantida a sentença guerreada (id. 2568790).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisito de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno do direito ou não da apelante ao recebimento dos depósitos de FGTS do período trabalhado sob a vigência de contrato temporário de trabalho.

Pois bem.

Compulsando os autos e a documentação acostada, verifica-se que no id. 2484057 – Pág. 9/10, consta o contrato de prestação de serviços por tempo determinado, celebrado por escrito, para o exercício da função de auxiliar de serviços gerais, cujo prazo de vigência determinava o período de 02/01/2013 a 31/12/2013, apesar de ter sido rescindido em 22/11/2013, conforme decreto 01/2013 (id. 2484061).

A apelante não logrou êxito em comprovar a existência de sucessivas prorrogações do contrato, tampouco conseguiu demonstrar que o inicio da contratação se deu em julho de 2012, como alegado na exordial, o que, caso existente, seria uma demonstração da ausência de excepcionalidade ou de transitoriedade da contratação, o que violaria o art. 37, II, da CF/88, desnaturando a natureza temporária do contrato.

É cediço que, no Direito, o ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

A propósito, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, que:

"No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente". (Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 18ª ed., p.421).

Depreende-se de tal leitura que esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolada seja admitida pelo juiz.

Não há uma obrigação ou mesmo um dever de provar. Da mesma forma, a parte contrária não tem o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional.

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça:

“Analisando os documentos acostados à exordial da ação, não vislumbro nenhuma prova de que o contrato de trabalho, celebrado entre as partes, perdurou pelo interregno temporal apontado na exordial da ação: de 02 de julho de 2012 a 05 de novembro de 2013. Ao contrário, observo que a própria apelante acostou, aos autos, a fotocópia do contrato de trabalho celebrado entre as partes, demonstrando que a contratação entrou em vigor em 02 de janeiro de 2013 e vigoraria até o dia 31 de dezembro daquele ano (ID 2484057/P. 10). Nesse sentido, nenhum documento constante nos autos respalda a alegação, formulada pela apelante, de que o contrato de trabalho teria se iniciado no ano de 2012, razão pela qual concluo que a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu pretenso direito, descumprindo, assim, a regra do art. 373, I, do CPC.”

De acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ. PEDIDO DE EXCLUSÃO AO PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO. AFASTADO. O COTEJO PROBATÓRIO NÃO COMPROVOU O EFETIVO PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO, LIMITADA AOS DIAS EFETIVAMENTE TRABALHADOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO ANTECIPADA. ACOLHIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ. APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL CONHECIDA E PARCIAL PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, COM CONSEQUENTE DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS ACRESCIDO DA MULTA DE 40%. AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NULIDADE CONTRATUAL. PRECEDENTES. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE.

1. O Magistrado de primeiro grau condenou o Ente Municipal ao pagamento de salário do mês de novembro de 2013; metade do salário do mês de dezembro/2013, 13º salário proporcional 10/12 avos, totalizando a quantia de R$ 2.053,33.

2. Apelação do Município de Palestina do Pará. Pedido de exclusão ao pagamento de saldo de salário. Como cediço, o pagamento é fato que extingue. O cotejo probatório anexado aos autos (contracheque) não comprovou o efetivo pagamento, uma vez que não possui

assinatura do servidor em questão, tampouco, o depósito do referido valor. Manutenção da condenação ante a inexistência de comprovação do adimplemento, ônus que competia ao Município Apelante.

3. Pedido de exclusão da condenação ao pagamento de indenização pela rescisão antecipada. A lei utilizada pelo Magistrado de origem (Lei n° 8.745/93) trata exclusivamente das contratações temporárias no âmbito da Administração Federal. Ausência de previsão em Legislação Municipal. Observância a discricionariedade da Administração Pública. Necessidade de exclusão da condenação em questão.

4. Apelação do Ente Municipal conhecida e parcialmente provida, para estabelecer que o saldo de salário corresponda aos dias efetivamente trabalhados, bem como, para excluir a condenação ao pagamento de indenização pela rescisão antecipada do contrato, mantendo hígidos os demais termos da sentença.

5. Apelação do Autor. Arguição de nulidade da contratação temporária, com consequente direito à percepção do FGTS acrescido da multa de 40%. Ausência de comprovação da nulidade contratual. Demonstração de contrato regular (02.01.2013 a 31.12.2013), de modo que, não se aplica o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao dever de recolhimento do FGTS e saldo de salário em decorrência do reconhecimento da nulidade contratual.

6.

Apelação do Autor conhecida e não provida.

7. À unanimidade.

(2020.00725530-51, 212.540, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-03-12)

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0001892-24.2014.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ISABEL MARTINS DE MOURA

REPRESENTANTE: MARILEUDA COSTA BEZERRA (Advogada - OAB/Pa 6.135)

APELADO: MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ

REPRESENTANTE: VALMIRA DOS SANTOS SÁ (Advogada - OAB/Pa 19.447)

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. REJEITADA. VÍNCULO PERDUROU PELO PERÍODO PREVISTO CONTRATUALMENTE. INAPLICABILIDADE DOS JULGADOS DE REPERCUSSÃO GERAL TEMAS 191 (RE 596.478/RR) E 916 (RE 765.320 ED/MG). COBRANÇA DE SALDO DE SALÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO. REJEITADA. APELADO APRESENTOU RECIBO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(2020.00023114-71, Não Informado, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-13, Publicado em 2020-01-13)

Dessa forma, pela análise dos fatos e fundamentos constantes nos autos, conclui-se que estamos diante de um contrato temporário válido já que vigorou por período inferior a um ano.

Não tendo a apelante se desincumbido de provar a alegada nulidade contratual, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se aplica o entendimento adotado pelo STF quanto ao dever de recolhimento do FGTS em decorrência da nulidade contratual.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de piso inalterada, nos ternos da presente fundamentação.

É o voto.

Belém,
05 de abril
de 20
21
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/04/2021